Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1005515-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ
Requerente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
Requerido : ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER
Número do Protocolo : 1005515-21.2020.8.11.0000
Intime-se a autora para emendar a petição inicial e apresentar os documentos referentes ao processo sentenciado pela sentença rescindenda, imprescindíveis à completa cognição da controvérsia, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC.
Anoto, desde já, que os documentos a serem juntados pela autora deverão ser corretamente individualizados e identificados, elucidando os documentos referentes a cada arquivo que compõe o processo no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de indeferimento da inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator